Tribunal: TJPA
Processo: 0801145-05.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801145-05.2023.8.14.0061

APELANTE: BRUNO DA SILVA FREITAS, GABRIELA DOS PRAZERES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO. PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva alegando nulidade da ação penal em razão de provas obtidas mediante busca pessoal e ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial ou comprovação de consentimento válido dos moradores, com pedido de absolvição dos apelantes.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Examinar se as provas obtidas a partir da abordagem policial e do ingresso em domicílio respeitaram os pressupostos constitucionais e legais, considerando a existência de fundada suspeita e a regularidade da autorização para ingresso.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a operação policial foi baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem elementos concretos que configurassem fundada suspeita para a abordagem pessoal ou o ingresso no domicílio.

4. Os depoimentos dos policiais militares apresentaram contradições quanto à abordagem inicial, à localização dos materiais apreendidos e à alegada autorização para entrada na residência, sem a devida comprovação nos autos.

5. O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616 (Tema 280), definiu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo apenas quando fundadas razões indicarem situação de flagrante delito, o que não se verificou no caso concreto.

6. Em razão da ausência de elementos que legitimem as diligências policiais, as provas obtidas foram consideradas ilícitas, contaminando todo o conjunto probatório nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida para reconhecer a nulidade das provas colhidas desde a abordagem pessoal e o ingresso domiciliar, e, por consequência, absolver os apelantes com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento:
A nulidade de provas obtidas por meios ilícitos se estende às demais provas delas derivadas, sendo inadmissível a condenação penal baseada em elementos contaminados por irregularidades.

_____

Dispositivos relevantes citados: Lei
nº 11.343/06
,
art.

33, caput
;

CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 244 e 386, VII; STF, RE 603.616.

Jurisprudência relevante citada: HC nº 846.645/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/08/2024; TJ-MG, APR nº 10223150149134001, Rel. Flávio Leite, DJe 24/01/2022; TJ-MT, APR nº 00080128720188110002, Rel. Paulo da Cunha, DJe 13/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de três a dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10 de
fevereiro
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
BRUNO DA SILVA FREITAS
e
GABRIELA DOS PRAZERES SILVA
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí, que os condenou às penas de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/06.

Na
denúncia,
ID 20792229, foi relatado que no dia 10/03/2023, BRUNO DA SILVA FREITAS ("ARCANJO") e GABRIELA DOS PRAZERES SILVA ("GABI") foram presos em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições. Durante a abordagem, foram apreendidos 1,05 kg de maconha (em 5 tabletes), uma pistola calibre .40, munições de diversos calibres, balanças de precisão, rolo de papel filme e um celular Redmi Xiaomi.

De acordo com o relato policial, a abordagem foi realizada após informações da inteligência da polícia militar, que apontavam o envolvimento dos acusados no transporte e distribuição de drogas, além da posse de arma de fogo e munições, supostamente em favor da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Ao chegar ao local informado, na BR 422, KM 04, a polícia identificou movimentações suspeitas e visualizou BRUNO saindo do endereço com uma sacola. Ele foi abordado e submetido a busca pessoal, na qual foram encontrados os itens mencionados.

Ao ser interrogada, GABRIELA afirmou que recebeu os objetos de um mototaxista conhecido como "NENÉM" e que seriam entregues a terceiros desconhecidos. Ambos os acusados optaram por permanecer em silêncio durante seus depoimentos extrajudiciais.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções dos artigos

33 da Lei nº11.343/2006, c/c, art.14 da Lei nº10.826/03

Em ID 20792230, recebida a denúncia em 25/04/2023;

Em ID 20792287, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/11/2023;

Na
sentença
, registrada sob o ID 20792295, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia,
absolvendo Bruno da Silva Freitas
e
Gabriela dos Prazeres Silva
das acusações pelos crimes previstos no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 e no art. 12 da Lei n.º 10.826/03, com fundamento no art. 386, incisos II e VI, do Código de Processo Penal. Contudo,
condenou-os
às sanções punitivas previstas no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06.

Nas
razões recursais
, ID 20792318, a defesa pleiteou, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meios ilícitos, alegando violação de domicílio. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da dosimetria da pena. Por fim, solicitou a concessão do benefício do tráfico privilegiado, em seu grau máximo, ao réu Bruno da Silva Freitas, além de invocar o prequestionamento da matéria.

Em sede de
contrarrazões,
ID 20792321, o Ministério Público requereu o
conhecimento
do recurso, e no mérito
,
que seja
negado

provimento
do apelo.

Nesta
Instância Superior,
ID 22179532, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Joana Chagas Coutinho manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
BRUNO DA SILVA FREITAS
e
GABRIELA DOS PRAZERES SILVA
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí, que os condenou às penas de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei n.º 11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR

DA NULIDADE DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA INVASÃO DE DOMICÍLIO / DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIOS ILÍCITOS:

Preliminarmente, requereu a defesa a nulidade da ação penal, ao argumento de que a prova fora obtida por meio da invasão de domicílio, tendo em vista a ausência de mandado judicial ou consentimento da apelante para ingresso dos policiais no local.

Na hipótese, verifica-se que os agentes policiais receberam informações da inteligência da Polícia Militar e de denúncias anônimas de que havia possível tráfico de drogas no local de residência dos acusados. A guarnição dirigiu-se à residência dos apelantes para apurar os fatos, culminando na prisão dos suspeitos e apreensão dos objetos descritos na denúncia. Contudo, não ficou claro, nos depoimentos prestados pelos policiais militares, como se deu a prisão dos acusados. Compulsando os autos, especialmente no tocante às oitivas policiais, constatam-se contradições quanto à ação que culminou na prisão dos apelantes, além da inexistência de mandado judicial ou fundadas suspeitas que justificassem o ingresso forçado dos agentes no local. Embora os policiais militares tenham informado que receberam autorização de terceiros para adentrar na residência, tal afirmação não foi devidamente comprovada.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, os depoimentos prestados pelos policiais que participam da diligência são relevantes e merecem destaque. Contudo, é imprescindível que esses relatos sejam claros, coerentes e aptos a demonstrar a traficância, o que não ocorreu no caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é legítimo — a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno — quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos.

Ademais, é cediço, que o Supremo Tribunal Federal tem mantido a nulidade de provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial.

Perante o Juízo, o Policial Militar
Denison Ramon da Costa Gomes
, declarou, ID 20792293:

“QUE o pessoal da inteligência velado recebeu informação que no Km 4, tinham pessoas estranhas frequentando o local. Que os moradores denunciaram, de antemão foi montado uma pequena operação com o pessoal do velado.
Se deslocaram até ao local, como é uma área de serraria, tem acesso a diversos quintais, diversos terrenos, conseguiram localizar a casa onde o acusado já se encontrava deitado em uma rede, do lado de fora, abordaram, conseguiram achar uma certa quantia de drogas com o acusado. Ao ser indagado, ele informou que tinha mais drogas no interior da residência, onde fizeram a busca e encontraram uma sacola com entorpecentes e outra sacola com diversas munições e uma pistola ponto 40
. (...) Que entraram por trás da serraria e localizaram no fundo dessa serraria essa residência. Que o Bruno se encontrava deitado do lado de fora em uma rede. Que encontraram uma certa quantia de maconha com o acusado. Que após indagá-lo, fizeram a abordagem e ele informou que havia mais droga no interior da residência,
não lembra se eram os pais ou avós do acusado que autorizaram a sua entrada
. Que foram até ao quarto deles e localizaram a droga e logo depois, se não se engana o José Carlos ou o Sargento Nildo que localizou outra sacola com diversas munições e a pistola ponto 40. Que o Bruno e a Gabi são um casal. Que a droga estava armazenada em uma sacola, e as armas e munições em outra. Que os cinco tabletes estavam em uma sacola, que uma parte estava com o acusado, que uma parte estava com ele, umas barras menores, já pronto para o consumo, e o material bruto já foi encontrado dentro do interior da residência. Que foram encontradas várias munições de 180, 9 milímetros e ponto 40. Foi encontrado uma pistola, e mais um carregador de uma pistola 9 milímetros. Que a Gabi já é conhecida por tráfico de drogas. E o Bruno era muito abordado na Sapolândia, no bairro Nova Conquista, na área de tráfico de drogas.
Que não lembra se foi encontrado balança,
lembra que foi encontrado as barras de maconha, as munições e a pistola. Que ficou com o Bruno, e o Sargento Nilton estava com a Gabi, que não lembra muito bem o que foi encontrado, mas a priori foi essas coisas que foram encontradas. Que lá fora (da casa) foi encontrada uma porção de maconha, que se tratava de uma barra menorzinha, não chegava a ser fina, era uma barra, mas, menor, de 10, 20 gramas, que não se engana, tinha três com ele. Que encontraram bastante droga no interior da residência.
Que o Bruno estava na rede e a Gabi estava dentro da casa.
Que a casa era de madeira, mas tinham diversos cômodos. Que um dos quartos foi localizado, que foi até ele que apontou, que os levou ao local, onde estaria os tabletes. Que na casa havia dois casais a mais, não sabe dizer se são os avós dele ou dela.

Que as drogas foram apreendidas no quarto em que eles moravam. Que receberam a denúncia anônima, aí pessoal do Velado fez o levantamento, e se deslocaram até o local. (...) Que os moradores da casa, que não sabe dizer se é parente da Gabi ou do Bruno autorizou a entrada na residência...”

O policial militar
José Nildo Gonçalves Mendes,
em juízo, declarou (ID 20792292):

“Que foram informados através de várias denúncias, e também juntamente com o policiamento velado (descaracterizado), que um sítio pelo Km 4 estaria sendo usado para ser uma espécie de depósito de droga, onde chegava entorpecente na cidade, e um casal seria responsável pela distribuição do material, e também esse casal estaria responsável de receber armamento e munição da facção, e esse armamento ficaria na posse deles disponibilizado para o integrante da facção, para alguma situação dentro da cidade, e até executar rivais
. Que a partir dessa informação, fizeram uma campana pelo Km 4, no momento em que presenciaram a saída do Bruno desse local, que era um local difícil, com muitas árvores, e os abordaram, onde eles encontraram na posse dele uma sacola com uma quantidade de entorpecentes. No momento em que o indagaram, na detenção ele fez uma reação de correr, e não teve tempo, no momento em que o indagaram sobre armas, alguma coisa, ele os informou que também tinha uma arma e munições em um compartimento não habitado no local em que estavam morando
. Que ele entregou à guarnição uma sacola contendo uma pistola .40, que depois foi levantado, que era exclusivo da polícia militar, e uma vasta quantidade de munições de vários calibres. A partir daí deram voz de prisão ao casal e o conduziram para a Seccional. Que a Gabriela foi identificada como orientadora do Comando Vermelho. Que no momento, a Gabriela estava junto do acusado no local, na residência. Que a droga que estava com o Bruno seria maconha. (...)
Que o pegaram quando ele estava saindo da residência, não sabe se ele ia guardar em outro lugar o material, pois ele era responsável pela distribuição desse material
. Foi encontrado maconha na sacola que ele portava. Que nessa sacola havia uma quantidade não dividida, mas era uma barra mais ou menos de um quilo. Que ele estava com uma sacola com um tablete, após fazer a abordagem ele informou que dentro de um compartimento que servia como depósito no local, teria uma outra quantidade de entorpecentes e armamentos. Que essa outra quantidade de drogas estava juntamente com o armamento enroladas em uma sacola dentro do compartimento informado pelo acusado, que o compartimento era parecido tipo um depósito do sítio. Que não se recorda se foi apreendido balança. (...) Que eles têm o policiamento velado que faz um trabalho prévio antes da chegada da Guarnição, e em algumas situações não.
Que a detenção do Bruno foi feita fora da residência, lá não é uma área habitada de vizinhos, não tem vizinhos nesse local
. (...). Como o compartimento ficava fora da residência, e não era habitado, achou desnecessário fazer a autorização por escrito. Que em algumas situações tem filmagem (...), porém, naquele momento achou desnecessário. Quem fez a abordagem do Bruno foi ele, como se tratava de uma área grande, e os fundos da casa ficavam para uma área de mata baixa, fizeram uma observação na entrada
, e ele não tinha a visão de quem estava entrado no local e acabou surpreendendo-o na saída da residência
, que não o conhecia, não sabia quem era a pessoa da denúncia, depois que o reconheceu de uma outra ocorrência, e o abordou saindo daquela residência, que ele alegou que estaria levando o material para guardar em um local onde tinha uma plantação de bananeira, após ser indagado, o acusado falou que teria “perdido” e iria entregar o restante que estaria no local. Inclusive, a situação foi acompanhada pelo pai e pela mãe do acusado (...)

Em Juízo, o policial militar
João Carlos Gonçalves Costa
, informou: (ID 20792291)

“Que segundo levantamento do Velado foi repassado informação a sua guarnição onde foram fazer a abordagem da situação do rapaz e da outra moça, a denúncia é de que eles estavam traficando na área.
Que se recorda que na hora da abordagem ele estava na pista, foi feita a abordagem onde foi encontrada uma quantidade de entorpecente com ele, se não se engana foi maconha. Que a maconha estava com o acusado, na sacola. Que ele estava saindo da área, eles iam para a cidade, carregando uma sacola. Que tinha muita maconha, só não sabe informar a quantidade, depois disso fizeram busca do local em que ele saiu, ao adentrar ao local foi encontrado munições e uma pistola .40 da Polícia Militar, que estava em um compartimento abandonado da residência em que ele se encontrava, não era um quarto, era um depósito.
Que a Gabriela estava saindo da residência junto com ele, que ela foi presa porque estava junto com o acusado, que conduziram os dois para a delegacia. A informação que tem é que eles eram faccionados, inclusive, a pistola foi usada em alguns homicídios na cidade, que não se recordam de quem foram os homicídios, que eles são faccionados da CV (...). Que já tinha ouvido que os acusados trabalhavam juntos no tráfico (...). Que as munições foram encontradas dentro do depósito, que o depósito ficava fora parte da residência. Que a maior parte da droga estava na sacola (...).

Perante o Juízo, a acusada
Gabriela dos Prazeres Silva
, declarou (ID 20792290):

“Que foi presa traficando drogas. Que estava em casa com o Bruno, que o Bruno tinha acabado de sair do banheiro e foi para a cozinha, que se sentou no sofá, quando se assustaram os policiais já estavam todos dentro da casa, que eles fizeram a revista e encontraram lá dentro do quarto a bolsa. Que a arma estava guardada, e foi outra pessoa buscar, mas tem medo de falar. Que trabalhava para o comando vermelho (...). Que começou no Comando Vermelho no começo de 2022 a 2023. Que a arma e a droga seriam entregues para uma pessoa que tem medo de falar o nome. Que sua função na organização era somente guardar material, que em sua casa não tinha boca de fumo. Que estavam passando por uma crise (...). Que entrou no Comando Vermelho em 2022. Que em Goiás foi como mula, foi apenas buscar drogas (...).

Em Juízo, o acusado
Bruno da Silva Freitas
, declarou (ID 20792290/20792289):

“...Que o material foi encontrado dentro de sua casa, estava deitado quando invadiram, aí estava a sacola dentro de sua casa, que eles acharam. Que a droga foi encontrada dentro de um quartinho. Que a droga, as munições e os carregadores estavam todos misturados dentro de uma sacola. Que recebeu uma quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para guardar o material até sábado, que recebeu em uma quarta-feira à noite. Que guardou para um cara conhecido como “BS”, que ele ofereceu uma quantia. Que não sabe dizer onde ele mora. Que foi a primeira vez que entrou em contato com ele. Quem fez a ponte entre eles foi um tal de “JL”, mas não o conhece. Que não é faccionado. Que viu que ele estava passando por dificuldade, que colocava o seu status pedindo as coisas, que descobriu que sua mulher estava grávida, aí o cara entrou em contato para propor o trabalho. Que não é faccionado. Que não sabe se a Gabriela era faccionada (...). Que iria entregar a droga para um mototáxi que foi entregar a droga à noite. Que não viu o rosto do mototáxi (...). Que o material todo estava dentro de um quarto, que os policiais entraram sem autorização”

Os depoimentos dos policiais apresentam inconsistências significativas quanto à presença de Gabriela, à abordagem de Bruno e à autorização para entrada na residência. O policial
Denison Ramon
afirmou que Bruno foi encontrado deitado em uma rede fora da residência, enquanto Gabriela estava dentro da casa, e mencionou acreditar que os pais ou avós do acusado permitiram a entrada, sem, contudo, comprovar essa autorização. Por outro lado, o policial
José Nildo
relatou que Bruno foi abordado enquanto saía da residência com uma sacola de drogas e, posteriormente, indicou a localização de mais drogas e armamentos em um depósito externo, destacando que Gabriela foi encontrada dentro da casa durante as buscas. José Nildo ainda declarou que considerou desnecessário obter uma autorização por escrito para ingresso no imóvel. Já o policial
João Carlos
afirmou que a abordagem ocorreu na pista e que Gabriela foi encontrada saindo da residência ao lado de Bruno, mas não mencionou qualquer autorização ou consentimento para entrada no local. Além disso, há divergências sobre a localização dos materiais apreendidos, com Denison indicando que as drogas e armamentos estavam no quarto da casa, enquanto José Nildo e João Carlos afirmam que parte estava em um depósito externo. Tais contradições e omissões prejudicam a credibilidade dos relatos e levantam dúvidas sobre a legalidade da abordagem e da entrada no imóvel.

Como se pode notar, os depoimentos prestados pelos policiais apresentam contradições em diversos pontos, especialmente quanto à abordagem de Bruno, à presença de Gabriela e à autorização para entrada na residência. Essas inconsistências tornam inviável a formação de um juízo de convencimento a respeito da regularidade do procedimento adotado nas prisões, comprometendo a avaliação da legitimidade da ação policial.

Verifica-se, ainda, que as prisões dos acusados foram baseadas unicamente em denúncias anônimas, sem que fossem apresentados elementos concretos capazes de configurar a fundada suspeita exigida para legitimar a abordagem ou o ingresso no domicílio. A ausência de comprovação de autorização para a entrada no imóvel, somada ao fato de que nenhum mandado judicial foi expedido, reforça a nulidade da ação policial. Embora um dos policiais tenha alegado acreditar que os pais ou avós do acusado permitiram o ingresso, essa afirmação carece de comprovação nos autos, não se demonstrando que algum morador tenha, de fato, autorizado voluntariamente a entrada. Assim, a abordagem e as buscas realizadas na residência dos apelantes, desprovidas de mandado judicial ou de exceções constitucionais que pudessem justificá-las, mostram-se ilegais e, por consequência, contaminam as provas obtidas, tornando-as nulas por derivação.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONTRADIÇÕES E FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DÚVIDAS RELEVANTES. IN DUBIO PRO REO. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo ? a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno ? quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
2. A discussão, em geral, gira em torno de saber se, dada a narrativa fática trazida pelos policiais sobre os elementos que tinham antes de realizar a medida invasiva, ela foi válida ou não. Todavia, a jurisprudência deste Superior Tribunal, pontualmente, vem avançando para analisar também, à luz das regras de direito probatório, a suficiência da versão policial, sobretudo quando se trata de versão inverossímil, incoerente ou infirmada por algum elemento dos autos.
3. Tomando como experiência estrangeira sobre a temática ora em julgamento, vale mencionar que, nos Estados Unidos da América, depois do julgamento do caso Mapp v. Ohio (1961) ? no qual a Suprema Corte expandiu a regra de exclusão das provas ilícitas (exclusionary rule ) aos tribunais estaduais ?, observou-se que, em muitas ocasiões, em vez de adequar sua conduta para respeitar as regras sobre a legalidade de medidas invasivas, a polícia passou a burlar a proibição por meio da alteração das narrativas sobre as prisões. Por exemplo, o que antes era uma justificativa pouco comum começou a ser frequente nos depoimentos policiais: ao avistar a guarnição, o indivíduo supostamente haveria corrido e dispensado uma sacola com drogas, circunstâncias que tornavam a apreensão das substâncias válida. 4. Em um estudo empírico que analisou quase quatro mil autos de prisão em flagrante no distrito de Manhattan no período de seis meses antes e seis meses depois do julgamento do caso Mapp, constatou-se um aumento de até 85,5% desse tipo de descrição da ocorrência, fenômeno comportamental que ficou conhecido como ?dropsy testimony?, em razão do verbo ?to drop? (soltar/largar). Outro estudo realizado na cidade de Nova Iorque em período similar chegou a resultados parecidos e concluiu que "Mudanças suspeitas nos dados de prisões após o julgamento do caso Mapp indicam claramente que muitas alegações policiais foram alteradas para se adequarem aos requisitos de Mapp". 5. O dropsy testimony, naquele país, foi visto como parte de um fenômeno mais amplo, conhecido como ?testilying?, mistura do verbo testify (testemunhar) com lying (mentindo), prática associada à conduta de distorcer os fatos em juízo para tentar legitimar uma ação policial ilegal, como, por exemplo, ?fabricar? a justa causa para uma medida invasiva. No cenário brasileiro, esse fenômeno é conhecido, no jargão policial, por ?arredondar a ocorrência?, ou seja, ?tornar transparente uma situação embaraçosa? (MINANI, Ademir Antonio. Dicionário da Linguagem Castrense, São Paulo: Clube de Leitores, 2018, p. 34).
6. A situação fática em exame traz novamente à tona a discussão sobre o valor probatório do testemunho policial, meio de prova admitido e ainda visto como relevante por esta Corte, mas que gradativamente vem sofrendo importantes relativizações, sobretudo em contextos nos quais a narrativa dos agentes se mostra claramente inverossímil. Reforça-se, nessa conjuntura, a importância da corroboração do depoimento policial por outros elementos independentes, cujo principal e mais confiável exemplo é a filmagem por meio de câmeras corporais, na linha do que já se externou em outros julgamentos desta Corte. 7. Infelizmente, porém, ainda não se chegou ao desejado cenário em que todos os policiais de todas as polícias do Brasil estejam equipados com bodycams em tempo integral, o que não apenas ajudaria a evitar desvios de conduta, mas também protegeria os bons policiais de acusações injustas de abuso, com qualificação da prova produzida em todos os casos. Enquanto não se atinge esse patamar ideal, diante da possibilidade de que se criem discursos ou narrativas dos fatos para legitimar a diligência policial, deve-se, no mínimo, exigir que se exerça um ?especial escrutínio? sobre o depoimento policial, na linha do que propôs o Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 280: ?O policial pode invocar o próprio testemunho para justificar a medida. Claro que o ingresso forçado baseado em fatos presenciados pelo próprio policial que realiza a busca coloca o agente público em uma posição de grande poder e, por isso mesmo, deve merecer especial escrutínio?. 8. Trata-se, portanto, de abandonar a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase inquestionável a depoimentos prestados por testemunhas policiais, como se fossem absolutamente imunes à possibilidade de desviar-se da verdade; do contrário, deve-se submetê-los a cuidadosa análise de coerência ? interna e externa ?, verossimilhança e consonância com as demais provas dos autos, conforme decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no HC n. 877.943/MS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 14/5/2024). Para isso, é fundamental repensar práticas usuais e inadequadas que dificultam o exercício desse especial escrutínio sobre o testemunho policial, tais como o frequente "copia e cola" dos depoimentos dos agentes no inquérito e a leitura integral do boletim de ocorrência para os policiais em juízo a fim de que apenas confirmem o seu teor, em verdadeiro simulacro de depoimento. 9. No caso, de acordo com a versão acusatória, a entrada dos policiais na residência do acusado e a realização da busca veicular haveriam sido supostamente embasadas no seguinte contexto fático: a) os policiais receberam previamente as informações do serviço de inteligência da PMGO de que o paciente chegaria em casa em um veículo VW/Amarok com drogas; b) os policiais realizaram campana próximo ao endereço informado; c) o acusado chegou ao endereço conduzindo um veículo VW/Amarok; d) os policiais decidiram abordar o acusado, ocasião que este, ao avistar a guarnição, entrou apressadamente no imóvel; e) os policiais ingressaram na residência, realizaram buscas ? pessoal e domiciliar ?, mas nada encontraram; f) foi realizada busca no automóvel em que o paciente chegou (VW/Amarok), o qual estaria estacionado fora da casa, com a porta aberta, e nele foram encontradas as drogas. 10. Observa-se, no entanto, a existência de relevante conflito de versões e de importantes contradições nos depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência, tanto entre as versões de cada agente quanto entre as versões apresentadas por eles próprios na delegacia e em juízo. Cabe salientar, ainda, que não houve gravação audiovisual da ação policial, o que poderia haver dirimido as relevantes dúvidas existentes sobre a dinâmica fática, as quais, uma vez que persistem, devem favorecer o acusado, em conformidade com antigo brocardo jurídico (in dubio pro reo). 11. Assim, diante do conflito entre a versão acusatória e a do acusado (a qual está amparada no depoimento de duas testemunhas e de um informante) e das inúmeras contradições e incoerências nos depoimentos policiais (tanto entre eles quanto em relação ao que cada um disse na delegacia e em juízo), não há como considerar provada a existência da justificativa apresentada para a realização das buscas, de modo que se deve reconhecer a ilicitude das diligências e, por consequência, de todas as provas delas derivadas, o que conduz à absolvição do acusado.
12. Ordem concedida para absolver o paciente.

(HC n. 846.645/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 29/8/2024.) (GRIFEI)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: GENILSON DE SOUZA ANDRADE EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DO POLICIAIS MILITARES – FRAGILIDADE DAS PROVAS ORAIS –
RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Dadas as circunstâncias da prisão em flagrante, pode-se concluir que, após denúncias, os policiais ingressaram na residência do réu, com o uso de violência física, circunstância que macula a ação policial e as provas obtidas. Embora a existência da materialidade delitiva, os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, são contraditórios e, por isso, não podem subsidiar a sentença condenatória penal.
(TJ-MT - APR: 00080128720188110002, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)
(GRIFEI).

Há entendimento consolidado das Cortes Superiores sobre a importância de que as diligências policiais, além de serem devidamente documentadas em relatórios circunstanciados, sejam registradas em vídeo e áudio, de modo a assegurar a legalidade da ação estatal e a voluntariedade do consentimento para o ingresso domiciliar, quando for o caso. No presente caso, contudo, as inconsistências nos depoimentos dos policiais impedem que se conclua, de maneira segura, as circunstâncias em que o acusado Bruno foi abordado.

Não foi possível comprovar a existência de fundada suspeita que legitimasse a busca pessoal, o que contamina a legalidade dos atos subsequentes, incluindo a entrada no domicílio e a apreensão de objetos. A ausência de elementos concretos capazes de justificar a ação inicial, associada à inexistência de documentação que comprove autorização válida para ingresso na residência, torna a ação policial nula desde o primeiro ato, estendendo a ilicitude às provas derivadas, em conformidade com a teoria dos frutos da árvore envenenada.

Ademais, os depoimentos revelam que a operação foi baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem investigação prévia ou mandado judicial, o que reforça a ausência de fundamento legítimo para as medidas adotadas

Conforme a jurisprudência do STF no RE 603.616, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas no caso concreto, que indiquem flagrante delito no interior da residência. A inexistência de tais elementos no presente caso, somada às contradições e lacunas nos relatos, evidencia a ilicitude da ação policial e a necessidade de reconhecer a nulidade das provas obtidas.

Por conseguinte, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao
princípio in dubio pro reo
, que se aplica "sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputado" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO. Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo". Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Assim, deve-se dar provimento ao apelo, reconhecendo como nulas todas as provas colhidas desde a abordagem e a busca pessoal realizadas nos apelantes, uma vez que decorrem de ação policial desprovida de legalidade. Diante da ausência de qualquer prova lícita que os vincule à conduta delitiva pela qual foram condenados, a absolvição é medida imperativa, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
. O Ministério Público não cumpriu seu ônus de apresentar elementos válidos e suficientes para fundamentar a denúncia e sustentar uma condenação.

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO. Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo". Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ante ao exposto e, acompanhando o parecer ministerial,
conheço e acolho a preliminar
e, por ser esta prejudicial do mérito, deixo de adentrar ao mérito recursal e absolvo
o ora apelante em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente busca pessoal ilícita.

É como voto.

Belém,
10
de
fevereiro
de

2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025